Tribunal: TJSP
Processo: 2100061-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100061-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante UNIESP
S/A, é agravada ELAINE CRISTINA CONTEL ROZENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100061-34.2020.8.26.0000 -Voto no 13541
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2100061-34.2020.8.26.0000
Comarca : Birigui
Agravante : Uniesp S/A
Agravado : Elaine Cristina Contel Rozenno
Voto no 13.541
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Impugnação à penhora rejeitada. Pretensão à
liberação do valor bloqueado. Alegação de dificuldades
financeiras enfrentadas em razão da pandemia de Covid-19.
Situação, que por si só, não viabiliza a liberação do valor
bloqueado em favor da executada. Decisão mantida, por
fundamentação diversa. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Lucas Gajardoni Fernandes,
que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela recorrente.
Pede a reforma da decisão agravada, para que
seja determinada a liberação do valor bloqueado em seu favor. Alega
que em decorrência da suspensão das aulas, devido à necessidade de
isolamento social, muitos alunos deixaram de realizar o pagamento das
mensalidades dos cursos e isso implicou em queda no seu faturamento.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 27/28).
Contraminuta apresentada às fls. 32/42.
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Fls.232/241:
Trata-se
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100061-34.2020.8.26.0000 -Voto no 13541
3
impugnação ao cumprimento de sentença, na
qual se alega impenhorabilidade do numerário
bloqueado nos autos, bem como excesso de
constrição.
Manifestou-se
o
exequente
pela
rejeição do incidente.
DECIDO.
O executado alega que os valores
bloqueados são provenientes de mensalidades
pagas
pelos
seus
alunos,
portanto
impenhoráveis nos termos do artigo 833, IX do
CPC.
Segundo referido dispositivo legal,
são impenhoráveis os recursos públicos
recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social (sem grifo no original).
Ora, os valores recebidos por meio
de
mensalidades
dos
alunos,
como
contraprestação ao serviço prestado, não são
verba
pública,
mas sim pagamento de
obrigação contratualmente assumida entre
aluno e faculdade. A verba, portanto, é de
natureza privada, passível de constrição
judicial, na medida em que não se subsume à
hipótese do artigo 833, IX do CPC.
Ademais, importante destacar, que o
executado sequer demonstrou que tais verbas
são mesmo provenientes das mensalidades
pagas por seus alunos, e não de outra fonte de
renda qualquer.
Não
se
olvide,
ainda,
que
a
executada é instituição privada e atua no
mercado visando lucro, de modo que seu
patrimônio deve livremente responder por suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100061-34.2020.8.26.0000 -Voto no 13541
4
dívidas. Não me parece razoável considerar
seu patrimônio impenhorável apenas porque
exerce atividade de interesse público, na
medida em que a exerce no mercado e visando
lucro, não por benemerência.
Por fim, a alegação de execução foi
apresentada de forma genérica, sem indicação
de motivos ou do valor incontroverso.
Rejeito o incidente. Sem custas e
honorários, por ausência de previsão legal.
Promova-se a transferência do valor
bloqueado, lavrando-se termo de penhora.
Intime-se.".
Neste recurso, a recorrente pleiteia a liberação
do valor bloqueado em razão de dificuldades financeiras enfrentadas em
razão de situação superveniente (pandemia de Covid-19).
Apesar do inegável impacto financeiro causado
pela pandemia de Covid-19 na economia brasileira, eventual dificuldade
financeira enfrentada pela recorrente, além de não comprovada no caso
em questão, por si só, não teria o condão de viabilizar a liberação do
valor bloqueado em seu favor.
Ademais, não houve demonstração e nem
alegação neste recurso, da impenhorabilidade do valor bloqueado, nos
termos do artigo 833, do Código de Processo Civil.
Diante desse contexto, a decisão agravada deve
ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator